Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705067-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: DALVA MENDONCA MELLO D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Manifeste(m) à (s) parte(s) no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Considerando o transcurso do tempo pela suspensão regularizem a representação processual ou a ratifiquem para evitar futuras nulidades Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator